Tribunal: TJSP
Processo: 2231813-90.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ORDEM JUDICIAL PARA INDICAÇÃO DE PORTAS LÓGICAS AFASTADA, CONFORME PLEITEADO, UMA VEZ ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DECLARAÇÃO ACERCA DA SUFICIÊNCIA DOS DADOS PRESTADOS QUE DEVERÁ SER OBJETO DE AÇÃO AUTÔNOMA, POR REFUGIR DOS ESTREITOS LIMITES DA LIDE, QUE BUSCA APENAS A IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ORDEM JUDICIAL PARA INDICAÇÃO DE PORTAS LÓGICAS AFASTADA, CONFORME PLEITEADO, UMA VEZ ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DECLARAÇÃO ACERCA DA SUFICIÊNCIA DOS DADOS PRESTADOS QUE DEVERÁ SER OBJETO DE AÇÃO AUTÔNOMA, POR REFUGIR DOS ESTREITOS LIMITES DA LIDE, QUE BUSCA APENAS A IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS RESPONSÁVEIS POR PUBLICAÇÕES REPUTADAS OFENSIVAS PELA AUTORA E REMOÇÃO DE POSTAGENS - VEDAÇÃO AO REJULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO QUE COMPORTA A VIA DO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.